Tribunal: TJMT
Processo: 1027817-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027817-68.2025.8.11.0000
PACIENTE: YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA
IMPETRANTE: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DE CAUTELARES ANTERIORES. ART. 12-C, § 2o, DA LEI 11.340/2006. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, voltado à revogação da prisão preventiva decretada em processo por descumprimento de medidas protetivas (Lei 11.340/2006, art. 24-A) e crimes dos arts. 140, 147 e 129, § 13, do Código Penal, todos no contexto de violência doméstica e familiar. Sustenta-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao contraditório (art. 310, § 2o, do CPP), predicados pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por cautelares do art. 319 do CPP; subsidiariamente, pleiteia-se revisão fundamentada da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), à luz da efetividade das medidas já impostas; (iii) determinar se houve violação ao dever de revisão previsto no art. 316 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se fundamenta em elementos concretos que evidenciam gravidade real dos fatos e risco de reiteração, inclusive com relato pormenorizado de agressões físicas e ameaças de morte dirigidas à vítima e a familiares, praticadas apesar de medidas protetivas anteriormente deferidas.
A persistência da violência após advertências e imposição de protetivas demonstra a ineficácia de cautelares menos gravosas e a necessidade de segregação para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da ofendida (CPP, arts. 282, I e II, e 312).
À luz do art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006, havendo risco à integridade da ofendida ou à efetividade da protetiva, não se concede liberdade provisória, o que reforça a adequação da custódia preventiva no caso.
A jurisprudência desta Corte legitima a preventiva em violência doméstica quando presentes gravidade concreta e receio fundado de reiteração, para salvaguardar a vítima (TJMT, N.U 1000814-41.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1020973-78.2020.8.11.0000).
O juízo de origem, próximo aos fatos, apresenta fundamentação idônea e merece deferência quando amparado em dados objetivos do processo.
Não há violação ao art. 316 do CPP, pois o pedido de liberdade foi apreciado e indeferido em 14/07/2025, revelando revisão recente da custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é legítima quando demonstradas a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração, sobretudo diante da ineficácia de medidas protetivas previamente impostas. 2. Nos termos do art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006, havendo risco à integridade da ofendida ou à efetividade da protetiva, não se concede liberdade provisória. 3. Presentes os requisitos dos arts. 282, I e II, e 312 do CPP, é inadequada a substituição por cautelares do art. 319. 4. A revisão periódica da preventiva (art. 316 do CPP) considera atendido o comando legal quando o pedido de liberdade é apreciado e indeferido recentemente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 310, § 2o; 312; 316; 319. Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 12-C, § 2o, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 05.03.2025, DJE 10.03.2025; TJMT, N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 25.11.2020, DJE 30.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027817-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Constrangimento ilegal, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA - CPF: 084.737.871-37 (PACIENTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (IMPETRANTE), 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. V. B. D. S. - CPF: 113.523.781-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DE CAUTELARES ANTERIORES. ART. 12-C, § 2o, DA LEI 11.340/2006. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, voltado à revogação da prisão preventiva decretada em processo por descumprimento de medidas protetivas (Lei 11.340/2006, art. 24-A) e crimes dos arts. 140, 147 e 129, § 13, do Código Penal, todos no contexto de violência doméstica e familiar. Sustenta-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao contraditório (art. 310, § 2o, do CPP), predicados pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por cautelares do art. 319 do CPP; subsidiariamente, pleiteia-se revisão fundamentada da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), à luz da efetividade das medidas já impostas; (iii) determinar se houve violação ao dever de revisão previsto no art. 316 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se fundamenta em elementos concretos que evidenciam gravidade real dos fatos e risco de reiteração, inclusive com relato pormenorizado de agressões físicas e ameaças de morte dirigidas à vítima e a familiares, praticadas apesar de medidas protetivas anteriormente deferidas.

A persistência da violência após advertências e imposição de protetivas demonstra a ineficácia de cautelares menos gravosas e a necessidade de segregação para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da ofendida (CPP, arts. 282, I e II, e 312).

À luz do art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006, havendo risco à integridade da ofendida ou à efetividade da protetiva, não se concede liberdade provisória, o que reforça a adequação da custódia preventiva no caso.

A jurisprudência desta Corte legitima a preventiva em violência doméstica quando presentes gravidade concreta e receio fundado de reiteração, para salvaguardar a vítima (TJMT, N.U 1000814-41.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1020973-78.2020.8.11.0000).

O juízo de origem, próximo aos fatos, apresenta fundamentação idônea e merece deferência quando amparado em dados objetivos do processo.

Não há violação ao art. 316 do CPP, pois o pedido de liberdade foi apreciado e indeferido em 14/07/2025, revelando revisão recente da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é legítima quando demonstradas a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração, sobretudo diante da ineficácia de medidas protetivas previamente impostas. 2. Nos termos do art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006, havendo risco à integridade da ofendida ou à efetividade da protetiva, não se concede liberdade provisória. 3. Presentes os requisitos dos arts. 282, I e II, e 312 do CPP, é inadequada a substituição por cautelares do art. 319. 4. A revisão periódica da preventiva (art. 316 do CPP) considera atendido o comando legal quando o pedido de liberdade é apreciado e indeferido recentemente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 310, § 2o; 312; 316; 319. Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 12-C, § 2o, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 05.03.2025, DJE 10.03.2025; TJMT, N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 25.11.2020, DJE 30.11.2020.

Relatório

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1012789-31.2025.8.11.0042 (PJe), pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 24-A da LEI No 11.340/2006 e art. 140, 147 e 129, §13, do Código Penal, todos perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340/2006, em face de sua namorada, a menor, R. V. B. D. S.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o causídico que o paciente foi preso em flagrante em 02/07/2025, acusado de descumprimento de medidas protetivas, injúria e ameaça, pela suposta prática dos crimes supramencionados, ao que se seguiu, em sede de audiência de custódia, a homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva.

Nesse contexto, aduz a ocorrência de coação ilegal, argumentando
ausência dos requisitos

da prisão preventiva
(art. 312 do CPP), notadamente pela ausência de fundamentação concreta, violação ao contraditório (art. 310, §2o do CPP), bem como à míngua de elementos a demonstrar eventual
periculum libertatis.

Ressalta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, possuindo apenas uma condenação por delito de receptação, que não envolve violência e grave ameaça, além de possuir residência fixa no distrito da culpa, sem qualquer evidência de risco de fuga.

Por fim, sustenta que o juízo de primeiro grau não considerou aplicação de cautelares diversas, como tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar ou restrições de contato. Que a própria vítima retomou voluntariamente o relacionamento com o paciente, revelando ausência de risco iminente de reiteração delitiva.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão liminar
da ordem, a fim de que seja incontinenti revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Caso mantida a prisão, que seja determinada a revisão fundamentada pelo juízo originário, com observância do contraditório.
No mérito
, requer a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 307679354 e ss.

Em sequência, o impetrante apresentou emenda à inicial, por meio da qual comunicou que

“...Paciente do Sexo Masculino que, estando na sua residência e afastado da ex-convivente, foi surpreendido com o aparecimento da vítima em sua kitinet na manhã antes de sair para o trabalho, quando esta começou a o agredir pois descobriu que o mesmo estava em outro relacionamento e adentrou até a kitnet do suposto agressor...”
(ID 307900859), requerendo, ao final, a soltura do beneficiário.

A liminar foi indeferida (ID 308264880).

As informações foram juntadas aos autos (ID 309153993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA opina pela denegação da ordem (ID 311343365).

É o relatório.

Voto - Relator

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA, alegando, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e que as medidas cautelares diversas da prisão previstas não foram consideradas pelo juízo de primeiro grau.

Razão não assiste ao impetrante
, devendo ser denegada a presente ordem de habeas corpus. Vejamos.

No caso em apreço,
ao decretar a prisão preventiva
, o juízo de origem destacou que o paciente já se encontrava submetido a medidas protetivas anteriormente impostas em razão de agressões anteriores. Ressaltou que, não obstante a adoção dessas cautelas e mesmo após o reatamento do relacionamento, a vítima voltou a ser agredida pelo requerente.

Na decisão, o magistrado consignou que as agressões se deram nos seguintes termos:
“...vários socos, empurrou-a contra o fogão e continuou desferindo golpes no abdômen. No quarto, jogou-a sobre a cama e concentrou os golpes na cabeça, enquanto a insultava com palavras de baixo calão. Após as agressões, Yan ameaçou buscar uma arma de fogo para matar Raquelly, sua mãe, seu pai e suas irmãs, afirmando conhecer o endereço de todos. Ele saiu do local alegando que buscaria a arma com um conhecido.”
(pág. 143-PDF).

Posteriormente, ao apreciar o pedido de liberdade formulado pela defesa,
o juízo de primeiro grau indeferiu-o,
reafirmando os fundamentos já lançados na decisão inicial e acrescentando que a custódia preventiva fora decretada em estrita observância às hipóteses do art. 312 do CPP, apoiada em prova da materialidade e em indícios concretos e suficientes de autoria.

Quanto à tese da defesa
para aplicar medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), observou o magistrado de origem que
o paciente já havia sido expressamente advertido das consequências em caso de descumprimento das medidas protetivas deferidas
, de modo que
“...nenhuma das medidas protetivas impostas foi suficiente para cessar, no agressor, a sanha violadora dos direitos da ofendida, tendo em vista os novos relatos de agressão física
...
”.
Assim, a pretensão defensiva de ver a prisão preventiva substituída por outra menos gravosa, ao menos nesse momento, não revela suficiente para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva e a ameaça à integridade física e psicológica da vítima, já que medidas protetivas anteriores se revelaram ineficazes.

Ademais o artigo 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06, anuncia, em casos de risco a integridade física da vítima, não será concedida a liberdade provisória ao preso.

“Art. 12-C (...) §2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”
(Redação incluída pela Lei 13827/19)

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu, verbis:

(TJMT)
“É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos perpetrados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado receio de reiteração delitiva, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.”
(N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

(TJMT)
“2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. (...) 6.

Ordem denegada
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

Ressalte-se que o juízo de origem, por estar mais próximo dos fatos, encontra-se em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, especialmente em crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico, razão pela qual suas conclusões merecem prestígio, notadamente quando alicerçadas em elementos concretos.

No que tange ao pedido subsidiário formulado pela defesa, de que seja determinada a revisão da prisão preventiva pelo juízo a quo, consigno que, segundo informações prestadas pela autoridade judicial, o pedido de liberdade provisória foi indeferido em 14/7/2025, inexistindo, assim, violação ao art. 316 do CPP.

Diante desses fatos e elementos de provas, a necessidade da segregação está de acordo com o que prescreve os incisos I e II do art. 282 e art. 312 do Código de Processo Penal, bem como do art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06, sendo descabido cogitar de substituição por cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da procuradoria de Justiça,
denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025